Tribunal: TJDFT
Processo: 0740161-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740161-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARLENE MARTINS PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51559313) interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais movida por MARLENE MARTINS PEREIRA em desfavor do agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para que o banco requerido amolde os descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da servidora, devendo o requerido comprovar o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 170835667 do processo referência): Defiro ao autor o benefício da gratuidade de Justiça, com base no art. 98 do NCPC Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos estão devidamente preenchidos. Com efeito, o autor questiona as cobranças efetuadas por meio de descontos consignados em folha de pagamento superior a 30% de seu salário. Verifica-se que o total de empréstimos cujo pagamento é feito de forma consignada em folha ultrapassa o limite de 30% dos rendimentos do servidor. Pelo exposto, DEFERE-SE a tutela de urgência para determinar ao banco requerido que amolde os descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos do servidor, devendo o requerido comprovar o cumprimento desta decisão no prazo da contestação, sob pena de multa. (g.n.) (...) Em suas razões, o recorrente assevera que a decisão afronta o Tema 1085/STJ, no qual se fixou que são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Alega que o TJDFT já decidiu não ser possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, com base na ciência e liberalidade no momento da contratação. Defende a inviabilidade do uso dos princípios da dignidade da pessoa humana ou da função social do contrato para afastar os compromissos contratuais assumidos pelo consumidor de livre e espontânea vontade e na sua plena capacidade contratual. Aduz que não cabe ao Poder Judiciário intervir no que foi livremente pactuado entre as partes, devendo se limitar a garantir o cumprimento do negócio jurídico, conferindo segurança jurídica às relações jurídicas de natureza obrigacional derivadas dos contratos. Acrescenta ter respeito à limitação de 30% (trinta por cento) destinados aos descontos consignados, trazendo imagem de linha do contracheque da mutuária em que ainda consta R$ 98,47 (noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) de margem consignável. Requer a imediata suspensão de decisão recorrida e a reforma para afastar a determinação de a instituição financeira se abster de realizar quaisquer descontos na conta da recorrida. Representação processual do agravante no ID 51559318 (p. 3) e da agravada nos IDs 170597682 e 170597683. Citação do agravante em 15.9.2023 (ID 172111834 dos autos de referência), portanto tempestivo o recurso interposto em 20.9.2023. Preparo no ID 51559315. É o relato do essencial. Decido. Inicialmente, verifico que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Enquanto a decisão agravada determinou ao banco recorrido que se limite a realizar, no máximo, 30% (trinta por cento) nos descontos em folha de pagamento, a instituição financeira recorre com argumentos em prol da impossibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente. Ressaltou, ainda, que respeita a limitação de 30% (trinta por cento) destinados aos descontos consignados. As espécies de descontos mencionadas, consignados ou em conta corrente, são distintas, destacando-se que a decisão recorrida tratou apenas dos descontos em folha de pagamento. Verifica-se, então, ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a parte autora apresentou recurso sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. O agravo de instrumento, ao veicular fundamento dissociado da decisão agravada, carece de dialeticidade e por isso não pode ser conhecido. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, se o recorrente não cumpriu a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, prevista no art. 1.021, §1o, do CPC. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1645642, 07355597320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 22/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida. (Acórdão 1391505, 07036577920208070019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se cogita a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, haja vista se tratar de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador